Tribunal: STF
Processo: ARE 1485318
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAMENTAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 



    A Ação Civil Pública é instrumento processual que possui rito diferenciado, definido em lei específica, que não prevê a supressão de omissão legislativa, ainda que em salvaguarda dos direitos acerca dos possíveis prejuízos à defesa da saúde do consumidor e do meio ambiente. 



    Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada”. (eDOC 11 – ID: 1f86e755)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, LXXI, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: a9145d3c)



    Nas razões recursais, alega-se que, nos termos da Lei Municipal 8.219/2003, que trata sobre “licenciamento, bem como à inspeção e fiscalização dos estabelecimentos, com vistas ao controle da qualidade sanitária, em prol do consumidor e da saúde pública, que, de alguma forma, manipulam matérias-primas e/ou produtos alimentícios de origem animal ou vegetal”, deve o Chefe do Executivo efetivar a regulamentação em 180 dias, o que não ocorreu mesmo após 17 anos. (eDOC 25 – ID: a9145d3c, p. 7)



    Explica-se que “ao contrário do que é aduzido pelo Sodalício goiano, a situação vertente não é traduzida em pretensão de se fazer um Poder (Judiciário) se imiscuir em assuntos de outro (Executivo). Mas, ao revés, de sanar prolongada mora do Município em dar concretude a uma competência que é de natureza administrativa (competência normativa de segundo grau), expressamente exigida pela própria lei que se quer ver regulamentada”. (eDOC 25 – ID: a9145d3c, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registro que a discussão dos autos refere-se à ação civil pública ajuizada na origem, com intuito de compelir o Município de Goiânia a regulamentar lei municipal que instituiu “o Sistema Municipal de Inspeção em Produtos de Origem Animal e Vegetal”.



    No presente caso, observo que o Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, considerou a ação civil pública ajuizada como via inadequada ao pleito do MP/GO, concluindo que a determinação ao Poder Executivo para a regulamentação de lei consistiria em indevida interferência do Poder Judiciário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Examinando os autos, verifico que o Autor objetiva, em verdade, corrigir uma omissão legislativa infraconstitucional com vistas ao exercício de um direito que está sendo inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.



    Ocorre que, a despeito de promover a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, a Ação Civil Pública é instrumento processual que possui rito diferenciado, definido em lei específica, que não prevê a supressão de omissão legislativa, ainda que em salvaguarda dos direitos acerca dos possíveis prejuízos à defesa da saúde do consumidor e do meio ambiente. 



    Aliás, o ordenamento jurídico pátrio prevê, como mecanismos de supressão legislativa, o Mandado de Injunção, a Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 



    A Ação Civil Pública, no viés dessa concepção, não se presta aos fins colimados nesta demanda, porque seu procedimento e o provimento a que dá ensejo são inadequados à situação fática deduzida pelo Autor, a quem falta interesse processual, na modalidade adequação 



    Pois bem, a função primordial da ação civil pública, instituída pela Lei nº 7.347/85, é a de responsabilizar os agentes causadores de danos morais e patrimoniais ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, etc., conforme exaustivamente relacionado nos diversos incisos do art. 1º da referida lei. 



    Na verdade, pois, a pretexto de "proteger os direitos fundamentais", a presente ação tem por objeto a regulamentação da Lei nº 8.219/2003, que cria o sistema municipal de inspeção em produtos de origem animal e vegetal e dá outras providências. 



    Assim, não se trata de ação civil pública que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade por omissão, mas sim que contém pedido de obrigação de fazer dirigido ao ente estatal, no sentido de obrigar o município a regulamentar a Lei nº 8.219/2003. 



    Destarte, sem a devida regulamentação, a fiscalização e combate ao comércio de produtos de origem animal e vegetal clandestinos, fica somente a cargo da Agrodefesa. 



    Desse modo, a hipótese dos autos comportaria mandado de injunção, a teor do disposto no art. 5º, LXXI, da CF/88, in verbis:



    [...]



    LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;



    Na verdade, como se vê, a pretensão do recorrido, o bem de vida que persegue, é a regulamentação, via lei, do direito de que se cuida. E para a obtenção de norma jurídica a interessada há de se socorrer de mandado de injunção. 



    Acresça-se a isso, ad argumentandum, que ainda que fosse intentado outro tipo de ação, de natureza ordinária, o pleito autoral esbarraria na manifesta impossibilidade jurídica de se obrigar o Chefe do Executivo Estadual à criação de projeto de lei de sua iniciativa. 



    É que a Separação dos Poderes, cláusula pétrea, diga-se de passagem, impede que o Poder Judiciário, no exercício da função que lhe é típica, tenha ingerência na esfera de atribuição de outro Poder, salvo para promover o diagnóstico de legalidade/legitimidade de seus atos, o que não se enquadra no caso objeto de apreciação, uma vez que a iniciativa de lei é prerrogativa de competência exclusiva do Executivo, ainda que este se omita. 



    Em outros termos, a pretensão autoral encontra óbice no entendimento pacificado de que não cumpre ao Judiciário desencadear o processo legislativo sobre matéria de natureza infraconstitucional” (eDOC 11 – ID: 1f86e755, p. 4-6)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1458475 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo consolidou entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, ante inadimplência e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à não configuração de omissão do poder público na adoção de medidas para o melhoramento da situação do Residencial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1455670 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente